Tribunal: CARF
Processo: 14033.000157/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000157/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.822 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
INFOSEC CONSULTORIA CONTRA INTELIGENCIA EMPRESARIAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/09/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES E PROVAS
APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO.
Consideram-se preclusos, não se tomando conhecimento, os argumentos e as
provas não submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados
somente na fase recursal.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte. Não sendo produzido
nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, a manutenção da
parte do despacho decisório que não homologou o pedido de restituição deve
ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos documentos apresentados em sede de recurso
voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Diogo Cristian Denny,
Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000157/2012-12
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000157/2012-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-001.204 (e-fls.
1005 A 1019), que julgou parcialmente procedente a manifestação de Inconformidade
apresentada contra o indeferimento do
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/09/2009
RESTITUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RETENÇÃO
NOTA
FISCAL/FATURA. INFORMAÇÃO EM GFIP.
A restituição de contribuição previdenciária decorrente de retenção sobre nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, pressupõe a correta informação em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP).
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS.
REQUISITOS LEGAIS. DECLARAÇÃO EM GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. RETIFICAÇÃO.
CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO.
É requisito para a restituição de valores referentes à retenção de contribuições
previdenciárias na cessão de mão-de-obra e na empreitada, prevista no artigo 31 da Lei
n.o 8.212/1991, que a retenção esteja declarada na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), na
competência da emissão das notas fiscais, sendo tal procedimento de iniciativa do
contribuinte.
O direito à restituição, com a demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado,
pressupõe a compatibilidade entre os valores informados em PER/DCOMP e respectiva
GFIP.
Constatada a retificação da GFIP do sujeito passivo, após a emissão do Despacho
Decisório (DD), para ali passar a indicar os valores das retenções indicados em
PER/DCOMP, em algumas competências, corrigindo a irregularidade apontada no DD
como impeditiva à restituição pleiteada, esta deve ser deferida, nas competências em
questão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
O Pedido de Restituição – PER, no valor total de 606.261,53 (seiscentos e seis
mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), decorre da retenção de 11%
sobre notas fiscais das empresas que lhe prestaram serviço. O pedido foi indeferido sob o
argumento que não havia informação nas GFIP’s correspondentes.
A ciência do indeferimento ocorreu em 20/03/2012 (e-fl. 116).
A manifestação de inconformidade (117 a 137), acompanhada dos documentos
juntados às e-fls. 138 a 899, foi apresentada em 20/04/2013, alegando, principalmente, que as
informações foram devidamente prestadas em GFIP e que os documentos juntados ao processo
são suficientes para acolher o pedido.
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000157/2012-12

O Acórdão que apreciou a Manifestação de Inconformidade, proferido em
28/03/2017, decidiu pela intempestividade (e-fls. 930 a 934). O contribuinte tomou ciência da
decisão em 13/04/2017.
Apresentou Recurso Voluntário (fls. 940 a 948), alegando que a Manifestação
apresentada era tempestiva e houve erro no carimbo de recebimento.
O Acórdão que julgou o Recurso Voluntário deu provimento, determinou o
cancelamento da decisão de piso e devolveu à DRJ para que apreciasse as motivos alegados na
Manifestação apresentada (fls. 977 a 980).
A DRJ solicitou diligência para que a autoridade fiscal se pronunciasse quanto à
existência do direito creditório pleiteado, considerando que novas GFIP tinham sido apresentada
e, evidenciavam outros elemento que não tinham sido apreciados.
O resultado da diligência está juntado às fls. 991 a 994, e a autoridade fiscal
esclarece que o DD original foi realizado com base nos dados que estavam nos sistemas na época
da decisão; que posteriormente foram enviadas novas GFIP e elabora planilha, (em agosto de
2020) reconhecendo o valor parcial de restituição ao contribuinte. Informa que a diferença não
reconhecida é devido a falta de informação em GFIP.
Em 10/08/2020, a contribuinte é notificada da diligência e em 01/09/2020
apresenta sua resposta (fls. 1001 a 1003), pleiteando o deferimento do crédito integral e
informando que
1. Os Requerentes identificaram, na planilha diligentemente elaborada pela Auditoria
Fiscal, aparente omissão de valores correspondentes a GPS, GFIPs e Notas Fiscais,
regular e tempestivamente solicitadas via PER/DCOMP.
2. De modo a simplificar a análise dos autos, os Requerentes informam, na tabela a
seguir, as competências que tiveram as respectivas guias de recolhimento
desconsideradas na planilha elaborada pela RFB (coluna “CRÉD LANÇADO RFB”),
sem prejuízo, por óbvio, daquelas que foram normalmente identificadas nas demais
competências, bem como de valores eventualmente deduzidos.
3. Procedeu-se, ademais, à apresentação do número das páginas no processo referentes
às Guias de recolhimento (GPS), respectivas Notas Fiscais e GFIPs, de modo a facilitar
a identificação precisa das divergências encontradas.

A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente,
reconhecendo um crédito de R$ 448.508,48 (quatrocentos e quarenta e oito mil quinhentos e oito
reais e quarenta e oito centavos) conforme planilha elaborada pela autoridade fiscal em resposta
ao pedido de diligência.
Foram reconhecidos integralmente os valores pedidos nos períodos de 06 a 09 de
2005 e 06 a 09 de 2006. Já os pedidos feitos relativos aos períodos de 11/2005 a 5/2006, foram
parcialmente reconhecidos.
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000157/2012-12

A parte dos créditos que não foi reconhecida, o motivo foi a falta de informação
em GFIP. A decisão da DRJ mostra a divergência entre as informações das GFIP’s consideradas
pela autoridade fiscal e as que o contribuinte alega que são as válidas.
O contribuinte foi notificado no domicilio fiscal eletrônico em 02/10/2020, e
apresentou novo recurso voluntário em 31/10/2020 (e-fls. 1166 a 1177), acompanhado dos
documentos juntados às e-fls. 1026 a 1165.
O recurso apresentado alega principalmente que os créditos estão devidamente
declarados em GFIP, ainda que estas tenham sido apresentadas em data posterior e, com base na
IN 971/2000, pede o recebimento e o processamento das GFIP enviadas, pois elas comprovariam
que o contribuinte tem direito à restituição integral dos períodos de 10/2005 a 05/2006.
O recurso está acompanhado de documentos de envios de GFIP no período,
realizadas em 09/10/2020 (fls. 1063 a 1165) .
Além do recurso, peticionou à unidade preparadora sobre os créditos reconhecidos
definitivamente pela DRJ.
Também apresentou pedido de prioridade legal no julgamento do processo sob
alegação que o sócio interessado é idoso com mais de 60 anos, e estaria amparado pelo Estatuto
do Idoso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Mérito
O julgamento realizado pela instância de piso se baseou no Relatório da
Autoridade Fiscal que reapreciou as informações constantes das GFIP retificadoras apresentadas
junto com a impugnação.
Conforme as conclusões do fiscal, demonstradas na planilha (e-fls. 993), para o
período de 10/2005 a 05/2006, originalmente destacadas em vermelho:
- Vermelhas: NFS em que a empresa era a prestadora do serviço, cujos valores
destacados de retenção NÃO foram declarados em GFIP após a retificação;
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000157/2012-12

Tal decisão apreciou os dados constantes dos sistema em 10/08/2020, data em que
juntado ao processo.
A DRJ reconheceu parcialmente os créditos, na exata medida dos dados
constantes da planilha feita pela autoridade fiscal. E, na decisão demonstrou que havia
divergência entre as informações de chave identificadora informada pelo contribuinte e as que a
autoridade fiscal localizou no sistema.
Acompanhando o recurso o contribuinte juntou documentos que evidenciam que
as GFIP’s, do período que teve o reconhecimento parcial dos créditos, foram retificadas mais
uma vez, em 09/10/2020, ou seja, posterior à data que a autoridade fiscal fez a análise e deu
ciência de sua conclusão (10/08/2020), posterior a data que o contribuinte se manifestou
sobre a diligência (01/09/2020) e posterior a data que a decisão da DRJ (22/09/2020).
A decisão da DRJ acolheu as retificações feitas nas GFIP e enviadas posteriores à
decisão proferida pela autoridade fiscal baseada no art. 463 da Instrução Normativa no 971, de
2009:
Anote-se que a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que
dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades
ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), admite
efeitos tributários para a entrega de declaração feita após o início do procedimento
fiscal, quando essa tem o objetivo de declarar o valor espontaneamente recolhido
anteriormente:
Da Alteração das Informações Prestadas em GFIP Referentes a Competências Incluídas
no DCG(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010)
Art. 463.A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada mediante a
apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das normas constantes
do Manual da GFIP.
§ 1o A GFIP retificadora que apresentar valor devido inferior ao anteriormente
declarado e que se referir a competências incluídas em DCG ou LDCG somente será
processada no caso de comprovação de erro no preenchimento da GFIP a ser retificada.
§ 1o A GFIP retificadora que apresentar valor devido inferior ao anteriormente
declarado, e que se referir a competências incluídas em DCG, somente será processada
no caso de comprovação de erro no preenchimento da GFIP a ser retificada. (Redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010)
§ 2o Para fins do disposto no §1o, o contribuinte deverá solicitar o processamento da
GFIP retificadora por meio de requerimento administrativo, que deverá fazer referência
ao número de controle desta GFIP.
§ 3o O requerimento previsto no § 2o será analisado pela RFB, observado o disposto no
art. 465. § 4o O processamento da GFIP retificadora de que trata o § 1o implicará a
confrontação dos novos valores confessados com os recolhimentos feitos, podendo
resultar, se for o caso, em retificação dos LDCG e dos DCG.
§ 4o O processamento da GFIP retificadora de que trata o § 1o implicará a confrontação
dos novos valores confessados com os recolhimentos feitos, podendo resultar, se for o
caso, em retificação dos DCG. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.027,
de 20 de abril de 2010)
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000157/2012-12

§5o A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar os
débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao início
desse procedimento:
I - quando não houve entrega de GFIP, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro
de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
II - em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá apresentar
GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro
de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
(grifos nossos)
Contudo a decisão salienta que o simples envio não é suficiente para deferir o
crédito pleiteado, que os dados dependem da análise da autoridade fiscal.
Ocorre que, neste caso já foi dado ao contribuinte a oportunidade de sanar
eventuais irregularidades no envio das informações em GFIP, quando se admitiu os documentos
apresentados com a impugnação. Ademais, o contribuinte teve ciência do resultado da diligência
em que se apreciou os novos documentos e foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para
apresentar suas divergências. Os documentos apresentados com o recurso voluntário referem-se
a transmissão de GFIP ocorrida após a ciência da decisão da DRJ.
A questão é considerar a tempestividade da apresentação de nova provas. Embora
a IN 971, de 2009 admita a retificação da GFIP para fins de produzir efeitos tributário, não é um
direito que se deva prologar indefinidamente no tempo, não é um direito perpétuo. No caso, o
indeferimento da autoridade fiscal, quando da apreciação do pedido de restituição, e o
provimento parcial da manifestação de inconformidade, ambos foram motivadas pela falta de
prestação de informações corretas na GFIP. Obrigação essa que deveria ter sido cumprida a
contento desde o início.
A vista do art. 16 Decreto no 70.235, de 1972, as provas do direito do contribuinte
deveriam ter sido apresentadas, no máximo, até a apresentação tempestiva da manifestação de
inconformidade, a não ser que ocorre-se as exceções do parágrafo 4o:

Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Grifou-se
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000157/2012-12

Não havia impossibilidade de sua apresentação, posto que era obrigação do
contribuinte, desde antes da apresentação do pedido de restituição, ter apresentado a GFIP com
os dados corretos. Também não se pode admitir que seja para contrapor novas razões, pois as
razões do indeferimento estavam descritas no relatório do resultado da diligência que o
contribuinte tomou ciência e teve prazo para apresentar suas razões. Assim, não se enquadrando
em nenhuma das exceções, considera-se precluso o direito de apresentá-las em outro momento
processual.
Assim, não há motivo para reformar a decisão de piso, que apreciou todas as
provas tempestivamente apresentadas e acolheu as que tinham o condão de comprovar a
regularidade da restituição pleiteada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
dos documentos apresentados em sede de recurso voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital